Tribunal: TJSP
Processo: 1016879-08.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Alegação de que as partes firmaram acordo nos autos da ação de sepração consensual, no qual ficou decido que o automóvel Fiat Marea ficaria para a ré e que esta arcaria com todas as despesas do veiculo, o que não vem ocorrendo – Sentença de parcial procedência para determinar que a ré providencie a transferência do veículo

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Alegação de que as partes firmaram acordo nos autos da ação de sepração consensual, no qual ficou decido que o automóvel Fiat Marea ficaria para a ré e que esta arcaria com todas as despesas do veiculo, o que não vem ocorrendo – Sentença de parcial procedência para determinar que a ré providencie a transferência do veículo para seu nome ou de terceiro donatário, devendo arcar com todos os custos, inclusive, com a quitação dos débitos referentes ao bem, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 6.000,00 – Inconformismo das partes: do autor, alegando o direito a indenização por danos morais, visto que os débitos do veiculo levaram a inscrição do seu CNPJ em dívida ativa, impedindo, inclusive, o fechamento da sua empresa; da ré, pleiteando o afastamento da multa imposta, uma vez que não possui condições financeiras de proceder a quitação dos débitos do veículo no prazo estipulado – Danos morais devidos- Inscrição em apreço que é anterior aos demais apontamentos em nome do autor - Incontroversa a inaplicabilidade da referida Súmula 385 – Astreinte fixada de forma adequada – Recurso provido do autor e desprovido o apelo da ré.